Tribunal: TJPA
Processo: 0825711-84.2017.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11884 - Fornecimento de Medicamentos
Data de julgamento: 2020-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0825711-84.2017.8.14.0301
JUIZO RECORRENTE: 4ª VARA DE FAZENDA DE BELÉM

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE BELÉM, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N.º
0825711-84.2017.8.14.0301

REMESSA NECESSÁRIA

SENTENCIANTE:
JUIZO DA 1ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE CASTANHAL

SENTENCIADO:
MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADOR: BRUNO CEZAR NAZARÉ DE FREITAS

SENTENCIADO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTORA: SINTIA NONATA NEVES DE QUINTANILHA BIBAS MARADEI

INTERESSADO: TAM TUCK HEE

PROCURADORA DE JUSTIÇA: TEREZA CRISTINA DE LIMA

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO
. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.
PREVALÊNCIA DO DIREITO A SAÚDE.

I.

Trata-se do direito a saúde do sr.
TAMTUCK HEE, idoso que necessita fazer uso dos medicamentos GABAPENTINA 300MG, PROSTAT HPB, THIOCTACIO 600MG, PYRDIUM 200MG e DAFLON 500, conforme prescrição médica, por ser portador de diabetes, hipertensão e apresentar hiperplasia prostática benigna.

II.

O juízo acolhe a tese de coisa julgada em relação aos medicamentos: GABAPENTINA 300mg; PROSTAT HPB, THIOCTACID 600mg e PYRIDIUM 200. No entanto, o primeiro não consta na Ação Civil Pública n° 0805863-48.2016.8.14.0301, de modo que não há que se falar em coisa julgada em relação a ele, destarte, determino que o Município de Belém forneça também o mencionado remédio.

III.

Responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que objetiva o fornecimento de cadeira de rodas.

IV.

O direito à saúde se encontra dentro do Título de Direitos e Garantias Fundamentais na Constituição Federal, que deve ter implementação irrestrita e imediata (art. 5º, § 1º, CF/88).

V.

O direito à saúde deve ser preservado prioritariamente pelos entes públicos, vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, à sua dignidade enquanto pessoa humana.

VI.

O
direito à saúde engloba toda uma trama de direitos fundamentais cuja proteção é priorizada pela Carta Magna de 1988, não sendo razoável preterir o administrado de seu pleno gozo sob qualquer argumento.

VII.

O entendimento do STJ é de que “
A assertiva de que os medicamentos não constam da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) e nem da Relação Estadual de Medicamentos Essenciais (RESME), em nada modifica o seu direito, uma vez que é dever do Estado disponibilizar a medicação que proporcione o tratamento mais adequado e eficaz, ofertando ao enfermo maior dignidade e menor sofrimento”.

VIII.

conheço do REEXAME NECESSÁRIO e altero a sentença somente para acrescentar o fornecimento do medicamento
GABAPENTINA 300mg
, mantendo todos os demais termos da sentença.

RELATÓRIO

Trata-se de REEXAME NECESSÁRIO da sentença de id n° 2416385 proferida pelo MM. Juízo de Direito da
4ª Vara da Fazenda Pública de Belém
, que nos autos da Ação Civil Pública, julgou parcialmente procedente a ação.

Historiando os fatos, a ação suso mencionada foi ajuizada pelo Ministério Público, na qual informou que compareceu na Promotoria
a Sra. TAM MA SUK IEE
, informando que seu
esposo o idoso, Sr. TAMTUCK HEE, necessita fazer uso dos medicamentos GABAPENTINA 300MG, PROSTAT HPB, THIOCTACIO 600MG, PYRDIUM 200MG e DAFLON 500, conforme prescrição médica, por ser portador de diabetes, hipertensão e apresentar hiperplasia prostática benigna.

Assim, ajuizou a ação a fim de o Município forneça a medicação requerida.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença de id n° 2416385, que julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos:

“Posto isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA INICIAL, determinando que o MUNICÍPIO DE BELÉM disponibilize ao favorecido o medicamento DAFLON 500, pelo tempo que se fizer necessário e conforme prescrição médica.

Em relação ao pedido de fornecimento dos medicamentos GABAPENTINA 300mg; PROSTAT HPB, THIOCTACID 600mg e PYRIDIUM 200,

JULGO EXTINTO O PROCESSO e o faço sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso V, CPC, por vislumbrar a existência de coisa julgada.

Sem custas e sem condenação em honorários pela Fazenda Pública, conforme o art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Sem condenação em honorários advocatícios, conforme artigos 17 e 18 da Lei 7.347 c/c pelo parágrafo 5º, inciso II do artigo 128 da Constituição Federal. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se e remetam-se os autos ao juízo
ad quem,
observadas as formalidades legais..”

Conforme consta nos autos, transcorreu o prazo legal sem a interposição de recurso, desta feita, os autos foram remetidos a este egrégio Tribunal para Reexame Necessário.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, a Ilustre Procuradora de Justiça exarou parecer pela confirmação da sentença.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do reexame necessário.

Trata-se do direito a saúde do sr.
TAMTUCK HEE, idoso que necessita fazer uso dos medicamentos GABAPENTINA 300MG, PROSTAT HPB, THIOCTACIO 600MG, PYRDIUM 200MG e DAFLON 500, conforme prescrição médica, por ser portador de diabetes, hipertensão e apresentar hiperplasia prostática benigna.

Preliminar- coisa julgada.

Em sede de contestação, o Município aponta a existência de coisa julgada em relação a determinados medicamentos. A referida tese foi acolhida pelo Juízo
a quo,
de modo que não determinou o fornecimento dos seguintes remédios: GABAPENTINA 300mg; PROSTAT HPB, THIOCTACID 600mg e PYRIDIUM 200.

No entanto, ao analisar o processo citado na contestação, Ação Civil Pública n° 0805863-48.2016.8.14.0301, verifico que a sentença determinou o fornecimento dos seguintes fármacos: PREGABOLINA 75mg; PROSTAT HPB; THIOCTACID 600 e PYRIDIUM 200. Sendo assim, considerando que a medicação GABAPENTINA 300mg não foi mencionada na decisão, não há que se falar em coisa julgada em relação a ela, destarte, determino que o Município de Belém forneça também o mencionado remédio.

Mérito

Sobre o direito à saúde, a Constituição Federal, em seu art. 23 (transcrito abaixo),
aponta no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados, justamente como forma de facilitar o acesso aos serviços, ampliando os meios do administrado exigir que o Poder Público torne efetivo o direito social à saúde, estabelecido como direito fundamental, conforme art. 6º da Carta Magna
[1]
. Vejamos o dispositivo mencionado:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito-Federal e dos Municípios:

[...]

II- cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência.

Com efeito, a saúde é direito de todos e dever do Estado sendo certo que a responsabilidade pela prestação dos serviços é de todos os entes Federados, que devem atuar conjuntamente, em regime de colaboração e cooperação.

Nesse sentido, a saúde compete solidariamente à União, Estados (Distrito Federal) e Municípios, podendo o cidadão acionar, com a devida prescrição médica, qualquer desses entes Federados, conjunta, ou isoladamente, para fins de fornecimento de medicamentos ou realização de tratamento médico.

O artigo 196 da CR/88
[2]
não é regra programática, ou seja, dispensa a edição de leis de caráter infraconstitucional para sua exequibilidade; é pragmática, de eficácia imediata, posto seu caráter auto-aplicável, por isso geradora de deveres para o Estado e direito para o cidadão.

A melhor interpretação dos artigos 23 e 196 da Carta Magna é a que defende os interesses da coletividade ampliando os instrumentos e meios da parte obter o efetivo acesso à saúde, de modo a se promover a prestação mais adequada e eficiente possível.

Assim, o dever de prestar assistência à saúde é compartilhado entre União, Estados e Municípios, e a distribuição de atribuições entre eles por normas infraconstitucionais, não elide a responsabilidade solidária imposta constitucionalmente.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO -
FORNECIMENTO GRATUITO DE MEIOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS CARENTES - DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5º, CAPUT, E 196) - PRECEDENTES (STF) - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PESSOAS POLÍTICAS QUE INTEGRAM O ESTADO FEDERAL BRASILEIRO - CONSEQUENTE POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA UM, ALGUNS OU TODOS OS ENTES ESTATAIS
- RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (STF - RE: 814456 RN, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 02/09/2014, Segunda Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 16-09-2014 PUBLIC 17-09-2014)

ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE REMÉDIO. PORTADOR DO VÍRUS HIV. OBRIGAÇÃO DA UNIÃO, ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL. MEDICAMENTOS INDICADOS POR PRESCRIÇÃO MÉDICA. POSSIBILIDADE. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. 1.
É assente o entendimento de que a Saúde Pública consubstancia direito fundamental do homem e dever do Poder Público, expressão que abarca a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, todos em conjunto. Nesse sentido, dispõem os arts. 2º e 4º da Lei n. 8.080/1990. 2. Assim, o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Estados e dos Municípios. Dessa forma, qualquer um destes entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda.
3. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não incorre em condenação genérica o provimento jurisdicional que determina ao Estado prestar tratamento de saúde e fornecer medicamentos necessários ao cuidado contínuo de enfermidades determinadas e já diagnosticadas por médicos" (AgRg no AREsp 24.283/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/04/2013, DJe 10/04/2013). 4. Observa-se a perda de objeto dos embargos de declaração de fls. 319/325, visto que objetivavam o julgamento do presente agravo regimental, que estava sobrestado. Agravo regimental improvido. Embargos de declaração prejudicados. (STJ - AgRg no Ag: 822197 RJ 2006/0224546-2, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 26/11/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2013)

Por fim,
cabe ressaltar que o simples fato do medicamento não estar presente nas listas do SUS e do RENAME não pode ser capaz de afastar a responsabilidade do Poder Público em fornecer o medicamento e garantir
a saúde de quem precisa. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

RECURSO ESPECIAL Nº 1.635.367 - RR (2016/0284807-6) RECORRENTE : ESTADO DE RORAIMA PROCURADOR : TEMAIR CARLOS DE SIQUEIRA E OUTRO (S) - RR000658 RECORRIDO : JOSÉ CHAVES ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RORAIMA DECISÃO (...)

Quanto à alegada violação dos arts. 6º, 19-M, 19-N e 19-P da Lei n. 8.080/90, sob argumento de que não esta obrigado a adquirir os medicamentos pleiteados e que a referida lei determina o fornecimento de remédio somente constante da lista elaborada pelo SUS, devendo os medicamentos de fornecimento gratuito estarem previstos na RESME/RR ou RENAME, a Corte de origem assim se manifestou sobre a questão em debate no presente apelo nobre, litteris (fls. 292-293): In casu, restou patente o direito líquido e certo do impetrante, pois se observa dos documentos juntados aos autos que os medicamentos e acessórios em questão são imprescindíveis para o tratamento de suas doenças (fis. 2 1/22).
A assertiva de que os medicamentos não constam da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) e nem da Relação Estadual de Medicamentos Essenciais (RESME), em nada modifica o seu direito, uma vez que é dever do Estado disponibilizar a medicação que proporcione o tratamento mais adequado e eficaz, ofertando ao enfermo maior dignidade e menor sofrimento.
Não obstante o teor dos arts. 6.0, 1 9-M, 1 9-N e 1 9-P, todos da Lei n.0 8.080/90, os quais delimitam o campo de atuação do SUS e determinam que somente os medicamentos incluídos nas listas elaboradas pelos órgãos do Sistema Único de Saúde deverão ser fornecidos, importante frisar que a legislação específica não pode prevalecer em detrimento dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da garantia à saúde
(CF, art. 1.0, III, e art. 196). [...]

(STJ - REsp: 1635367 RR 2016/0284807-6, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Publicação: DJ 05/04/2017)

Nesse sentido, nas palavras da Exma. Desa. Ezilda Pastana Multran, “
Entender que listas, portarias ou qualquer outro ato normativo infraconstitucional possa definir quais são os medicamentos fornecidos pelo Poder Público, bem como por qual dos entes públicos, é restringir as garantias constitucionais do direito à vida e à saúde”
[3]
.

Outrossim, resguardando o direito constitucional à saúde e vida, entendo que não merece reforma a decisão de primeiro grau.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, conheço do REEXAME NECESSÁRIO e altero a sentença somente para acrescentar o fornecimento do medicamento
GABAPENTINA 300mg
, mantendo todos os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém, 08 de junho de 2020.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

[1]

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição

[2]

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

[3]
Julgamento do Agravo de Instrumento n° 0012434-98.2016.8.14.0000.

Belém, 17/06/2020